Tribunal: STF
Processo: ACO 1846
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO NÃO CONFIGURADO – QUESTÃO TRIBUTÁRIA – DECLINAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO. A competência do Supremo para apreciar causas envolvendo pessoas administrativas se restringe àquelas situações nas quais o conflito de interesses ameaça a estabilidade institucional do Estado Federal, o que não se verifica na espécie.